Tribunal: TJDFT
Processo: 0737639-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA EMPRESARIAL. SOCIEDADE EM COMUM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO. EXTINÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESSARCIMENTO DOS VALORES APORTADOS POR AMBOS OS SÓCIOS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS RECONVINTES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS/RECONVINTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 421-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei n. 13.874/2019, estabelece que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”. O reportado dispositivo legal determina, ainda, que a alocação de riscos definida pelas partes contratantes deve ser observada e respeitada (art. 421-A, II, CC).
2. Na espécie, cuida-se de contrato verbal de parceria empresarial que visava à utilização de bem imóvel alugado, por ambos os parceiros, para o desempenho, no local, da atividade empresarial desenvolvida por cada um deles.
3. Por se tratar de negócio jurídico de parceria que se constituiu verbalmente, sem a formalização de contrato, o acordo existente entre as partes assemelha-se à sociedade em comum, cujo regime jurídico é dado pelos arts. 986 a 990 do Código Civil.
4. A par de tal quadro, se não demonstrada a realização de aporte financeiro por ambos os contratantes, no âmbito de parceria empresarial, não há falar em ressarcimento por valores e dispêndios por eles eventualmente realizados em benefício da sociedade em comum.
5. Em reforço, se a parceria empresarial foi firmada verbalmente, sem apontamento específico e detalhado das obrigações de cada um dos sócios, e os documentos apresentados aos autos não se afiguram suficientes para tanto, obsta-se a verificação da existência e da extensão de suas responsabilidades, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedentes a ação monitória e a reconvenção.
6. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa, tanto na ação principal quanto na reconvenção, acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa de tais verbas, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC.
7. Diversamente do apregoado pela autora/reconvinda em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pelos réus/reconvintes, porquanto dirigidas à legítima defesa do direito que entendem possuir, bem como à defesa dos argumentos empreendidos na reconvenção.
8. Recurso da autora/reconvinda conhecido e desprovido. Recurso dos réus/reconvintes conhecido e parcialmente provido.